Tribunal: TJDFT
Processo: 0736028-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736028-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SARA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO DEVEDOR. PENHORA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS. ORIGEM SALARIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPENHORABLIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se expressiva movimentação financeira da devedora, conforme demonstra extrato bancário juntado aos autos, inclusive com o ingresso de valores relevantes. 5. Não há indicativo de se tratar, o valor constrito, de verba de natureza salarial, pois no referido extrato constam vários depósitos via PIX, provenientes de pessoas físicas diversas, o que, somado ao fato de que sequer ter sido esclarecido a ocupação profissional da devedora, além de, por fim, o cumprimento de sentença originário derivar do julgamento de ação de cobrança que discutia uso da conta bancária para receber depósito proveniente de fraude bancária, inviável reconhecer a impenhorabilidade do valor em questão - R$ 517,78 (quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos por sua natureza salarial. Sustenta que a movimentação na conta não descaracteriza essa proteção nem configura má-fé. Argumenta, ainda, que a regra geral é a impenhorabilidade de valores em conta corrente ou outros meios de poupança destinados à subsistência, independentemente de sua origem. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB-SP 357.590. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Pelo que se verifica da movimentação financeira descrita no extrato bancário da instituição NU Bank de ID 200811523, não consta o ingresso de valores provenientes de salário, mas apenas depósitos com valores relevantes provenientes de outra conta da própria autora, mantida no banco Itaú, além de depósitos diversos via PIX, provenientes de pessoas físicas não identificadas no processo. Considerando o fluxo financeiro apurado, não se pode mensurar minimente a origem salarial dos valores constringidos. Some-se a isso que a agravante sequer esclarece qual sua ocupação profissional, limitando o recurso a firmar que é autônoma, sem nenhuma especificação ou comprovação pertinente, devendo ser levado em conta, ainda, que o cumprimento de sentença originário deriva do julgamento de ação de cobrança onde foi reconhecido que a conta bancária da recorrente foi usada para receber depósito proveniente de fraude bancária. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não restou comprovado e que não se pode presumir a origem salarial dos valores penhorados na conta bancária da agravante". (ID 66301209). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB-SP 357.590. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021